Tribunal: TJDFT
Processo: 0015430-37.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015430-37.2016.8.07.0009 RECORRENTES : COOPHABE - COOPERATIVA HABITACIONAL DE BRASÍLIA E ENTORNO LTDA E OUTRA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESCRAVA ANÁSTACIA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. CDC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 602 STJ. MORA DA COOPERATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SÚMULA 543 STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que, na ação de conhecimento (rescisão contratual c/c danos materiais e morais), julgou parcialmente procedente os pedidos para rescindir o contrato e condenar as rés a restituir os autores a integralidade dos valores pagos. 2. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte consolidaram o entendimento de incidir o Código de Defesa do Consumidor nas demandas entre cooperativa habitacional e cooperado, inerente ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Súmula no 602 do STJ. 3. Segundo a teoria da asserção, a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. Se os autores fazem jus ou não ao direito que alegam, bem como se todas as rés têm responsabilidade pelos negócios jurídicos objetos da discussão, é questão a ser apreciada no mérito, não em sede de preliminar. 4. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, uma vez estabelecida relação entre o legitimado e o que será discutido, haverá legitimidade para a discussão na causa. 5. A pretensão autoral está adstrita à responsabilidade civil por descumprimento contratual, o que revela a incidência do prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do CC/2002. Prejudicial de mérito rejeitada. 6. O contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a adesão a uma cooperativa, em casos envolvendo empreendimentos de Cooperativa Habitacional, se confundem, porquanto o ingresso na cooperativa tem como mote a aquisição de um imóvel. 7. Tendo os autores comprovado a realização de diversos pagamentos em favor da cooperativa apelante, sem que esta cumprisse com a obrigação de entregar imóvel destinado a programa governamental na região escolhida pelos requerentes, nos termos do contrato firmado, mostrando-se evidente o descumprimento contratual, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do enunciado da Súmula no 543 do STJ, com a devolução de todos os valores pagos, não sendo hipótese de desistência, eliminação ou demissão do cooperado. 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. As recorrentes afirmam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, ao argumento de que o presente processo deve ser extinto sem resolução do mérito, em face de sua ilegitimidade passiva ad causam; e c) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, asseverando que o prazo prescricional no presente caso seria de 3 (três) anos. Requer a condenação dos recorridos em custas processuais e em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp 1614343/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Verifica-se ter a apelante participado da cadeia de consumo juntamente com a ABENESA (...). Logo, em decorrência do vínculo jurídico obrigacional que liga os autores às rés, forçoso o reconhecimento de sua legitimidade ad causam” (ID 19037021). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial” (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 206, § 3o, inciso V, do CC, pois o entendimento do órgão julgador, quanto ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, em casos de responsabilidade civil por descumprimento contratual, também se encontra em conformidade com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “As pretensões relacionadas à responsabilidade civil contratual sujeitam-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos” (AgInt no AREsp 789.992/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2020). Quanto ao pedido de condenação dos recorridos em custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pleito de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027